Tribunal: TJES
Processo: 0006366-34.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006366-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006366-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. POSSE INJUSTIFICADA DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOLO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática de receptação dolosa.

A defesa interpôs apelação criminal, sustentando ausência de dolo e requerendo a absolvição com base no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo culposo (§3º do art. 180 do CP), além da fixação da pena-base no mínimo legal e a manutenção do regime inicial aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos elementos suficientes para evidenciar o dolo na conduta do réu, aptos a ensejar a condenação por receptação dolosa; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para a forma culposa do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório demonstra de forma segura a materialidade e autoria do delito, estando devidamente comprovado que o réu conduzia motocicleta com restrição de furto/roubo e não apresentou qualquer documento que legitimasse a posse.

6. A alegação de empréstimo do veículo por terceiro (tio do réu) não foi corroborada por qualquer meio de prova, sendo a versão apresentada isolada e dissociada do restante do acervo probatório.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em crimes de receptação, a apreensão do bem em poder do réu desloca a ele o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto ou seu desconhecimento quanto à procedência criminosa, o que não se verificou no caso concreto.

8. A ausência de diligência mínima para verificar a origem do bem e a inconsistência das informações prestadas evidenciam o dolo exigido pelo tipo penal, afastando a tese de culpa.

9. O prequestionamento apresentado não prospera, uma vez que todas as matérias relevantes foram apreciadas de forma fundamentada no julgamento do recurso.

10. Jurisprudência citada: “não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova haja vista o entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Em crimes de receptação, a apreensão do bem em poder do réu autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar, com elementos mínimos, o desconhecimento da origem ilícita do objeto; a ausência de diligência mínima e a inconsistência das alegações do réu evidenciam o dolo na conduta, afastando a desclassificação para a modalidade culposa.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 180, caput e §3º

Código de Processo Penal: art. 386, incisos III e VII

Jurisprudência relevante citada

STJ – entendimento consolidado quanto à inversão do ônus da prova em casos de receptação dolosa (jurisprudência mencionada no voto, sem referência específica).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Emannik Wesley Chagas Silva, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do delito de receptação dolosa.

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de provas seguras quanto ao dolo na conduta do acusado, uma vez que este desconhecia a origem ilícita do bem. Alegou que a versão do réu é corroborada por depoimento prestado por sua esposa em sede policial, no sentido de que a motocicleta foi emprestada por um tio da família. Aduziu que os depoimentos policiais são isolados e baseados em suposições, não havendo elemento objetivo que comprove o dolo específico exigido para o tipo penal.

Requereu, com base no princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição, nos termos do art. 386, incisos III ou VII do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo culposo, previsto no §3º do art. 180 do CP, além da fixação da pena-base no mínimo legal, e a manutenção do regime inicial aberto, mesmo diante da reincidência, por não se tratar de crime com violência ou grave ameaça.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Com parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006366-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Emannik Wesley Chagas Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que, acolhendo a pretensão punitiva estatal, julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa.

Consta nos autos que o réu foi abordado por policiais rodoviários federais, conduzindo motocicleta com restrição de furto/roubo, não apresentando qualquer documento que comprovasse a posse lícita do bem. Informou que o veículo pertenceria a seu tio, identificado como Edson Silva Cardoso, mas diligências no endereço fornecido não localizaram referido indivíduo, sendo inclusive relatado por funcionários do local que não o conheciam.

A controvérsia recursal restringe-se, essencialmente, à existência de provas suficientes para a condenação, com especial enfoque sobre a presença, ou não do elemento subjetivo do tipo penal — o dolo —, consubstanciado na ciência do agente quanto à origem ilícita do bem.

A defesa sustenta, em primeiro plano, a ausência de provas robustas da consciência do apelante sobre a origem criminosa do veículo, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP), sob o argumento de que, se existente algum grau de reprovabilidade, este decorreria apenas de negligência.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

O conjunto probatório produzido em contraditório permite firme juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria.

A materialidade resta demonstrada pelo Boletim Unificado n.º 45801471, Auto de Apreensão (fl. 30), Dossiê Consolidado do Veículo (fl. 31), Boletim Unificado n.º 45474758, Auto de Depósito e Certificado de Registro do Veículo, que comprovam que a motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa PPQ-1177, conduzida pelo réu, possuía restrição de furto/roubo. A autoria, por sua vez, emerge da abordagem realizada por policiais rodoviários federais e das declarações prestadas em juízo.

Sob o crivo do contraditório, o policial Bruno Cavassani, da Polícia Rodoviária Federal, afirmou que não se recordava com detalhes da abordagem, porém confirmou sua assinatura constante das declarações prestadas na esfera policial, consubstanciadas no seguinte relato:

“aproximadamente às 06h50min, na altura do quilômetro 151 da rodovia BR-101, neste Município, durante patrulhamento preventivo, foi visualizada a motocicleta Honda/CG 160 FAN, de cor prata, placa PPQ-1177, entrando na estrada para Jataipeba; que, em consulta à placa da aludida motocicleta, constatou-se a ocorrência de restrição de furto/roubo; que, diante da informação obtida, a motocicleta foi abordada, sendo o condutor identificado como Emannik Wesley Chagas Silva; que, segundo o nacional Emannik Wesley Chagas Silva, o veículo pertence ao seu tio; que o nacional Emannik Wesley Chagas Silva não apresentou qualquer documento referente ao veículo ou ao suposto proprietário; que seguia no carona da motocicleta a nacional Kaelly Rosa Pereira; que, diante dos fatos, o nacional Emannik Wesley Chagas Silva foi encaminhado, sem lesões corporais, à 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil.”

O segundo policial ouvido, Michel Nascimento, esclareceu que pouco se recordava da ocorrência em razão do tempo, mas confirmou sua assinatura no boletim lavrado à época e reforçou que o réu “não apresentou documento da moto” e que “sempre que possível é averiguada a informação fornecida pelo abordado”.

O próprio réu, ao ser interrogado, afirmou que a motocicleta pertenceria ao seu tio, de nome Edson, e que teria pegado o veículo um dia antes da abordagem.

Alegou que esteve com a polícia no endereço do suposto tio, mas que este não foi localizado. Acrescentou que não portava o documento da moto e que seguia com sua esposa ao presídio.

Mencionou ainda que o tio “tomou ciência da abordagem”, mas não sabe informar se compareceu ao DPJ.

Ocorre que a versão apresentada pelo réu — de que o veículo teria sido emprestado por um tio, cujo paradeiro não pôde ser confirmado — não encontra qualquer lastro probatório nos autos.

As diligências no endereço informado foram infrutíferas, tendo os moradores e funcionários do condomínio afirmado desconhecer a existência de Edson Silva Cardoso.

Nenhum documento foi apresentado, tampouco testemunha arrolada para corroborar a narrativa defensiva. A esposa do réu, que supostamente teria conhecimento do empréstimo, sequer foi ouvida em juízo.

O pleito de absolvição, com fundamento na ausência de dolo, não encontra amparo no acervo probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, em que o agente é flagrado na posse de bem com origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar, com elementos mínimos, a origem lícita do objeto ou o desconhecimento de sua procedência criminosa.

A Corte, em inúmeras decisões, assentou que não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova haja vista o entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu”.

O réu, neste caso, não apresentou qualquer documento, testemunha, recibo, ou indicação concreta de que o bem lhe foi emprestado por terceiro. A versão é isolada, frágil e dissociada do conjunto probatório.

Em julgados análogos, esta Corte também já decidiu que a apreensão do objeto receptado em poder do apelante inverte o ônus probatório e, uma vez não demonstrada a legitimidade da sua posse, transforma a presunção da autoria em certeza, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios.

A pretensão subsidiária de desclassificação para receptação culposa também não prospera.

O contexto fático aponta para uma conduta ativa e consciente. A ausência de qualquer diligência mínima por parte do réu para averiguar a origem do bem, somada ao fato de que sequer identificou com precisão o suposto proprietário, enfraquece qualquer argumento de mera imprudência.

O dolo, nesses casos, é inferido a partir de elementos objetivos, consubstanciados pelo comportamento do réu e pelas circunstâncias em que se deu a aquisição do bem evidenciando a prática da receptação dolosa.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelantes como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.